Tribunal: CARF
Processo: 10880.944474/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.944474/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.438 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
PLASTIPRENE PLASTICOS E ELASTOMEROS INDUSTRIAIS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/10/2003
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE. DEFESA ADMINISTRATIVA. ALCANCE.
A manifestação de inconformidade e o subsequente recurso voluntário contra a
não homologação ou a homologação parcial de compensação têm como objeto
a análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado contra a Fazenda Pública,
nos termos do art. 74, da Lei n° 9.430/96 e art. 170, do CTN. Requerimentos
formulados pelo contribuinte de retificação de DCTF e alteração dos
parâmetros informados na compensação são estranhos ao processo de
compensação, não podendo ser conhecidos.
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.944474/2008-16
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944474/2008-16

Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira
Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Tratam os autos do PER/DCOMP no 32497.65892.120204.1.3.04-0605, transmitido
pelo interessado em 12/02/2004, através do qual declarou compensação no montante de R$
669,40, relativa a pagamento indevido ou a maior de contribuição de PIS/PASEP (Código de
Receita 6912), recolhida em 15/10/2003, com débito próprio de PIS/PASEP (Código de
Receita 6912).
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de dados
da Receita Federal do Brasil - RFB, que emitiu em 07/10/2008 o Despacho Decisório (N° de
Rastreamento) 795100867 (fls. 01), assinado pelo titular da unidade de jurisdição do
contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada, diante da
inexistência de crédito.
Cientificado do Despacho Decisório em 13/10/2008, o contribuinte apresentou em
10/11/2008, a Manifestação de Inconformidade, de fls. 11/12, alegando que:
A PER/DCOMP ora contestada, n° 32497.65892.120204.1.3.04-0605, está correta.
Porém, na declaração n° 34741.77371.131103.1.3.04-7271 objeto de impugnação protocolada
em 13/10/2008 houve a indicação por erro de fato, de crédito inexistente oriundo de pagamento
a maior, correspondente ao DARF pago em 15/10/2003, receita 6912, número de pagamento:
4128825118-8, valor R$ 9.222,82.
(ii) Embora tivesse pago a maior em relação ao saldo devedor do PIS/PASEP da
competência setembro/03 (R$ 8.553,42), não havia a necessidade de documento de
compensação, eis que bastava a vinculação em DCTF do DARF mencionado mediante o
lançamento do valor utilizado para quitar o débito declarado. Como houve pagamento a maior
de R$ 669,40 é cabível a compensação objeto desta DCOMP.
(iii) Requer seja cancelada a impugnação epigrafada, bem como os débitos dela
advindos, lançados em conta corrente administrativo da Receita Federal do Brasil, visto a
prova cabal de quitação do débito de PIS/PASEP da competência de setembro/03 apensa à
petição;
(iv) Permitam proceder as alterações necessárias em DCTF para que esta reflita a
realidade do documento de arrecadação que liquidou o débito declarado pela requerente.
A 12a Turma da DRJ/SP1, Acórdão n° 16-30.720, deu parcial provimento ao
apelo, com decisão assim ementada:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Comprovado o pagamento indevido ou a maior do tributo, há que ser reconhecido o
direito creditório existente.
A decisão recorrida reconheceu o crédito ao contribuinte de R$ 373,68.
Em recurso voluntário, o contribuinte sustenta:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944474/2008-16

“1) A não aceitação da negação da Manifestação de Inconformidade, conforme
previsto no Artigo 25, Inciso II, do Decreto n° 70.235 de 06/03/1972 e Artigo 48, §§1° e 2°, da
Instrução Normativa n° 600 de 28/12/2005 e alterações posteriores, o que faz mediante as
razões de fato aduzidas a seguir e documentos apensados a esta petição.
2) PROCESSO N° 10880.944.474/2008-16, Protocolo Auxiliar n° 1590
-
CAUTTE/DERAT/SP, de 10/11/2008, Intimação n°5364/2011, negação da Manifestação de
Inconformidade e procedente em parte (cópia anexa).
3) PER/DCOMP, objeto da impugnação ora contestada, transmitida em 13/11/2003,
Declaração n° 34741.77371.131103.1.3.04-7271, R$ 8.553,42, transmitida indevidamente
conforme discriminação a seguir.
4) PER/DCOMP, Declaração n° 32497.65892.120204.1.3.04-0605, transmitida em
12/02/2004, Apuração: Out/2003, Vencimento: 14/11/2003, R$ 669,40.
5) DARF, Apuração 30/09/2003, Receita 6912, vencimento 15/10/2003, Pago em
15/10/2003, Banco Agência: 341/0194, Número de Pagamento: 4128825118-8, Valor R$
9.222,82.
6) DCTF 4° Trimestre/2003, Receita: 6912 - PIS, Apuração: Outubro/2003,
Vencimento: 14/11/2003, Débito: R$ 10.004,37.
7) Isto porquê, embora tivesse sido recolhido a maior em relação ao saldo devedor do
PIS da competência de setembro/03 (R$ 8.553,42), não havia a necessidade do documento de
compensação, eis que bastava a vinculação em DCTF do DARF supra mencionado mediante o
lançamento do valor utilizado para quitar o débito declarado, porém pelo pagamento a maior
ora demonstrado na ordem de R$ 9.222,82 é cabível a compensação de R$ 669,40,
PER/DCOMP em anexo e DCTF, com o débito apurado de R$10.004,37, em anexo”.
Ao final, requerer a autorização para retificar a sua DCTF, além do deferimento
do crédito no valor de R$ 669,40.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, contudo será conhecido apenas em parte, como
se explicitará a seguir.
O contribuinte pleiteou o direito creditório no valor de R$ 669,40 com a
apresentação do PER/DCOMP.
O sistema cruzou as operações de forma eletrônica, em cumprimento aos art. 73 e
74, da Lei no 9.430/1996. Ressalte-se que a verificação eletrônica da PER/DCOMP busca a
certeza e liquidez do crédito, por meio do confronto entre os dados do direito creditório
solicitado e àqueles constantes nas demais declarações e pagamentos efetuados pelo contribuinte.
No caso em comento a compensação não foi homologada, diante da inexistência
de crédito:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944474/2008-16

Em seguida, a DRJ reconheceu o crédito de R$ 373,68, com a seguinte
fundamentação:
Conforme se verifica do relatório acima, a DERAT/SP não reconheceu o valor do
crédito pretendido pelo contribuinte e, em consequência, não homologou a compensação
declarada, tendo em vista que o valor do DARF de R$ 9.222,82 foi todo utilizado no
PER/DCOMP n°34741.77371.131103.1.3.04-7271.
No entanto, analisando os dados contidos no sistema da Receita Federal do Brasil e as
informações contidas nos autos, verifica-se que o contribuinte errou ao preencher a DCTF do
3° trimestre de 2003, informando erroneamente como "Compensação de Pagamento Indevido
ou a Maior" ao invés de "Pagamento" o valor de R$ 8.849,14, tendo em vista o DARF
arrecadado de R$ 9.222,82, em 15/10/2003.
O contribuinte ao invés de providenciar a retificação da DCTF, informando o DARF
pago, emitiu o PER/DCOMP n° 34741.77371.131103.1.3.04-7271, buscando sanar o equívoco
por ele cometido. Nesse sentido, cabe esclarecer que o PER/DCOMP não é o instrumento hábil
para retificar informações prestadas incorretamente em DCTF, vez que se presta a declarar
compensação, quando o sujeito passivo tiver crédito e confissão de divida do débito
compensado.
No julgamento do PER/DCOMP n° n° 34741.77371.131103.1.3.04-7271, decidiu a 12a
Turma de Julgamento da DRJ-SP01, pelo cancelamento da cobrança decorrente da entrega
indevida da DCOMP, face a inexistência de crédito a compensar, não havendo débito correlato,
eis que extinto pelo pagamento. Em consequência deixou de reconhecer o direito creditório
inicialmente requerido pelo contribuinte, conforme acórdão n° 16-30.709 desta data.
Assim, o valor declarado devido na DCTF de R$ 8.849,14 foi quitado pelo pagamento
do DARF de R$ 9.222,82 em 15/10/2003, restando um crédito ao contribuinte de R$ 373,68.
Tendo em vista a compensação declarada de R$ 669,40 esta deve ser homologada
parcialmente.
Já em recurso voluntário, a Recorrente afirma que:
6) DCTF 4° Trimestre/2003, Receita: 6912 - PIS, Apuração: Outubro/2003,
Vencimento: 14/11/2003, Débito: R$ 10.004,37.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944474/2008-16

7) Isto porquê, embora tivesse sido recolhido a maior em relação ao saldo devedor do
PIS da competência de setembro/03 (R$ 8.553,42), não havia a necessidade do
documento de compensação, eis que bastava a vinculação em DCTF do Darf supra
mencionado mediante o lançamento do valor utilizado para quitar o débito declarado,
porém pelo pagamento a maior ora demonstrado na ordem de R$ 9.222,82 é cabível a
compensação de R$ 669,40, PER/DCOMP em anexo e DCTF, com o débito apurado de
R$ 10.004,37, em anexo.
Então, requer a autorização para retificação da DCTF para que esta reflita a
realidade do documento de arrecadação que liquidou o débito declarado pela Requerente. E pede
o reconhecimento do valor de R$ 669,40 como crédito.
Assim, o contribuinte:
(i) Declarou como “Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior" ao invés
de "Pagamento" o valor de R$ 8.849,14, tendo em vista o DARF arrecadado de R$ 9.222,82, em
15/10/2003.
(ii) Ao invés de retificar a DCTF, informando o DARF pago, transmitiu o
PER/DCOMP;
(iii) Em recurso voluntário, inova ao colocar como novo valor de débito R$
10.004,37, referente a outro trimestre, o 4°.
Então, tem-se que:
(i) O PER/DCOMP não é o instrumento hábil para retificar informações
supostamente prestadas incorretamente em DCTF;
(ii) Do que consta nos autos, não há nenhuma referência a débito de R$ 10.004,37,
conforme posto no recurso voluntário. Isso porque a manifestação de inconformidade teve o
seguinte teor:
1.A PER/DCOMP, objeto da impugnação ora contestada, transmitida em 12/02/2004,
Declaração n° 32497.65892.120204.1.3.04-0605, está correta conforme discriminação a
seguir, porem a Declaração n° 34741.77371.131103.1.3.04-7271 objeto de impugnação
protocolada em 13/10/2008 conforme protocolo auxiliar n° 1339 junto a RFB em anexo
houve a indicação, por erro de fato, de crédito inexistente oriundo de pagamento a
maior, correspondente ao Darf abaixo descrito:
DARF, Apuração 30/09/2003, Receita 6912, vencimento 15/10/2003, Pago em
15/10/2003, Banco/Agência: 341/0194, Número do Pagamento: 4128825118-8, Valor
R$ 9.222,82.
2.1sto porquê, embora tivesse sido recolhido a maior em relação ao saldo devedor do
PIS da competência de setembro/03 (R$ 8.553,42), não havia a necessidade do
documento de compensação, eis que bastava a vinculação em DCTF do Darf supra
mencionado mediante o lançamento do valor utilizado para quitar o débito declarado,
porem pelo pagamento a maior ora demonstrado na ordem de R$ 669,40 é cabível a
compensação objeto deste Despacho Decisório conforme PER/DCOMP em anexo.
(iii) A manifestação de inconformidade e o subsequente recurso voluntário contra
a não homologação ou a homologação parcial de compensação têm como objeto a análise da
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944474/2008-16

liquidez e certeza do crédito pleiteado contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 74, da Lei n°
9.430/96 e art. 170, do CTN;
(iv) O requerimento de retificação de DCTF não se inclui no processo
administrativo de compensação. Tem procedimento próprio, conforme art. 9° e 10 da Instrução
Normativa RFB no 1.599/2015.
(v) Não há como se alterar os parâmetros postos pelo próprio contribuinte na
declaração de compensação.
Por conseguinte, os requerimentos formulados pelo contribuinte de retificação da
DCTF e alteração de parâmetros da compensação são estranhos ao processo de compensação,
logo não devem ser conhecidos nestes autos.
No tocante à liquidez e certeza do crédito pleiteado, o contribuinte não teceu uma
linha sequer sobre a legitimidade. Dessa forma, cabia-lhe, em primeiro lugar demonstrar porquê
o pagamento foi feito a maior. Houve erro de escrituração? Houve erro na composição da base
de cálculo? Qual a origem do crédito? Tudo isso com suporte em documento fiscal e contábil,
que sustentasse o erro cometido.
É sabido que, conforme prescreve o art. 170, do CTN, a compensação depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Dessa forma, na ausência de demonstração da existência do crédito e da
documentação a ele referente, a pretensão não merece acolhida, uma vez que, considera-se que o
ônus de provar recai a quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/15.
Em vista disso, restam ausentes a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Logo, a
decisão recorrida deve ser mantida incólume.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital